Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727622-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHER FALCAO AGRAVADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOPHER FALCÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726328-87.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel bem de família. O agravante narra que em setembro de 2019 deu início ao cumprimento de sentença para recebimento de honorários de sucumbência e que após o fim da empresa executada, o seu sócio foi incluído no polo passivo da demanda. Diz que o devedor jamais se manifestou nos autos, não demonstrou interesse em quitar o débito e que, após diversas diligências, o ora agravante localizou o bem imóvel de propriedade do executado e de sua esposa, requerendo a sua penhora. Após o registro da constrição na matrícula do imóvel, os agravados apresentaram impugnação à penhora aduzindo se tratar de bem de família. Sustenta que o imóvel objeto da penhora foi construído ao longo do ano de 2019, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pois, sabendo-se insolvente, o executado adquiriu imóvel mais valioso para transferir a residência familiar. Diz que requereu expedição de ofício à CEB, CAESB e TV a Cabo para averiguar quando foram realizadas as ligações dos serviços residências, o que poderia comprovar a mudança para o endereço após o início do cumprimento de sentença. Afirma, ainda, que mesmo reconhecida a impenhorabilidade do bem, o imóvel tem imensas proporções, sendo possível sua divisão para que parte dele responda pelo débito. Destaca que o Juízo a quo não se manifestou quanto seu pedido de intimação do executado para apresentar a planta arquitetônica para avaliação da possibilidade de particionamento do lote. Por fim, irresigna-se também com o indeferimento de penhora dos veículos que estão em nome do cônjuge do executado, destacando que por estarem casados sob o regime de comunhão parcial de bens, seria possível a penhora de sua cota parte. Pontua que não houve manifestação do Juízo singular acerca de seu pedido de condenação do executado em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a aplicação da sanção em seu percentual máximo. Tece considerações e junta documentos. Requer o conhecimento do recurso com a concessão da antecipação da tutela para cassar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício às concessionárias de serviço público e à empresa de TV a cabo para que informem a data em que houve a ligação dos serviços no endereço do imóvel penhorado (i); intimar os impugnantes para que juntem aos autos planta arquitetônica aprovada junto aos órgãos locais da residência construída no imóvel penhorado (ii); determinar a penhora sobre os veículos de placas JFL-4081 e JFV-6480, em nome da esposa do executado, Sra. Ana Cláudia (iii); condenar o executado ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (iv). No mérito, pugna pela reforma da decisão com a confirmação da tutela de urgência. Intimado a recolher o preparo em dobro, o agravante cumpriu a determinação judicial nos IDs 28714724 e 28714725. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, o agravante sustenta a nulidade da decisão sob o argumento de não ter juízo singular apreciado seus pedidos de expedição de ofício para a CEB e CAESB a fim de averiguar a data de ligação dos serviços de energia elétrica e água no imóvel e de condenação dos executados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Com razão. Da análise dos autos de origem, verifica-se que na resposta à impugnação à penhora (ID 98083503) o agravante formulou diversos requerimentos que não foram analisados pelo Juízo a quo na decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel (ID 99829772). Com efeito, o julgado singular limitou-se a discorrer acerca da desconstituição da penhora, transcrevo: Trata-se de impugnação oferecida por ROBERTO NASSIM BITTAR em face de CHRISTOPHER FALCAO, partes já qualificadas nos autos. Aduz que é nula a penhora efetivada nos autos por ter incidido sobre o único bem de propriedade do executado situado no endereço (Unidade autônoma "C" - ML 03 (três) - Conjunto 02 (dois), do Lote no 09, do Setor de Mansões do Lago Norte - SMLN, de Brasília-DF, registrado sob a matrícula no 118.048 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Requer a liberação do bem penhorado, com o levantamento da constrição. Regularmente intimado o impugnado/exequente apresentou sua resposta ID 98083499. É o relatório. DECIDO. A pretensão do impugnante funda-se na nulidade da penhora realizada. Na forma do artigo 525, §1° do Código de Processo Civil, a impugnação só pode versar sobre as matérias ali enumeradas, dentre elas a penhora incorreta (art. 525, §1o, inciso III), sendo caso, portanto, de fundamentação vinculada. A questão controvertida nos autos cinge-se à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora. A lei no 8.009/90 consagrou o princípio da impenhorabilidade do bem de família, ao dispor em seu art. 1o: “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familliar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Assim, para verificar se a impenhorabilidade do bem de família alcançou determinado bem é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: que o bem seja o único imóvel residencial na localidade, nele residindo os proprietários e que não incidam quaisquer das exceções elencadas no art. 3o da Lei n. o 8.009/90. No caso dos autos a documentação acostada pelo devedor demonstra que efetivamente a penhora recaiu sobre o único bem de sua propriedade. Ademais, os documentos de IDs 99793581 e 99793583, demonstram que o réu efetivamente reside no imóvel penhorado. Portanto, como estão presentes os requisitos exigidos pela Lei n.o 8.009/90 para se alcançar a impenhorabilidade, forçoso reconhecer a existência de vício apto a macular a penhora efetivada no bem de propriedade da executada. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO oferecida, e deferir a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel de ID 95014167. Preclusa esta, oficie-se para cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda a baixa da penhora. Eventuais emolumentos deverão ser suportados pela parte interessada. No que tange ao pedido de penhora dos veículos de placa JFL-4081 e JFV-6480, em consulta ao sistema RENAJUD, verifico estarem registrados em nome do cônjuge do executado. Verifico, ainda, que a esposa do réu não é parte nos presentes autos. É sabido que os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA FOI EM PROVEITO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 2 - Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a mantença da decisão em que se indeferiu o pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07045925020188070000 DF 0704592-50.2018.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 22/08/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Analisando os autos, não há comprovação de que a dívida executada nos presentes autos foi contraída em proveito do casal, razão pela qual indefiro pedido de penhora. Em prosseguimento, intimo o credor para que indique medidas constritivas efetivas à satisfação do seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar os pedidos de envio de ofício à CEB e CAESB e a empresa de TV a cabo; de intimação para que o executado juntasse a planta arquitetônica aprovada junto aos órgãos locais da residência construída no imóvel penhorado ( de modo a se avaliar a possibilidade de particionamento do lote); e, por fim, o pedido de condenação do devedor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA. INVALIDADE PARCIAL. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. MÉRITO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Diante da omissão acerca de uma das matérias objeto de defesa [im(possibilidade) de desconsideração da personalidade jurídica de SPE], caracterizada está a nulidade parcial do decisum recorrido, por constituir-se decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248073, 07013103320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADOR NÃO APRECIADOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. DECISÃO CITRA PETITA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DEVIDA. [...] 4. Por conseguinte, não pode o julgador ultrapassá-las sem fazer qualquer juízo de valor sobre essas matérias, sob pena de afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que restou caracterizada a prolação de decisão infra petita, motivo pelo qual cabe a anulação do mencionado decisum. 5. A adoção deste procedimento, sem a manifestação deste Tribunal sobre a matéria acometida pelo julgamento citra petita, busca respeitar os limites do agravo que é decisão agravada, evitando, assim, a odiosa supressão de instâncias e resguardando, de igual forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido; decisão anulada. (Acórdão n.1060645, 07091353320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária em sede de cognição sumária a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 19:15:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador